Tribunal: TJDFT
Processo: 0020287-36.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020287-36.2015.8.07.0018 RECORRENTE: FERNANDO S DA SILVA CONSTRUTORA MONTEBELENSE - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTAS POR DIVERSOS DESCUMPRIMENTOS CONTRATUAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVADAS. NULIDADE DO ATO. EXCESSO DE TRABALHO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO DO TCDF N. 5261/2017. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Administração Pública tem a discricionariedade de decidir a penalidade a ser imposta ao contratado quando a imputação é devidamente fundamentada e se observados os princípios aplicáveis ao procedimento administrativo, dentre eles o do devido processo legal, da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. Como exigência implícita do princípio da legalidade, deve atentar-se ainda ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, essenciais para o controle da atividade administrativa. 2. Tratando-se de poder sancionador da Administração Pública, a existência de leis abertas e abstratas impõe a observância rigorosa da razoabilidade e da proporcionalidade, visando limitar a discricionariedade da atuação e coibir punições exageradas e desproporcionais. 3. Embora atendidos os princípios da legalidade, do devido processo legal e da ampla defesa, não se mostra razoável e proporcional a aplicação de quatro multas, três de 20% (vinte por cento) e uma de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato administrativo. 4. A interpretação admissível do Decreto n. 26.851/06 na aplicação da penalidade é um patamar a ser observado quando existe atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, ou seja, não é o objetivo do permissivo legal de que para cada descumprimento seja aplicado uma multa. Excesso da conduta administrativa verificado. 5. Não há que se falar em excesso de trabalho apto a justificar a falha na prestação de serviço, na medida em que decisão do TCDF n. 5261/2017, quando julgou o caso, observou que com relação ao suposto exagero na emissão simultânea de ordens de serviço, o que teria, em tese, extrapolado em mais de 300% o total licitado, sublinho que o Relatório da Comissão de Liquidação do Contrato no 017/2009 acostado pela PMDF é suficiente para desconstituir essa suposição, uma vez que demonstra que os valores pagos à empresa pelos serviços prestados (R$ 1.195.636,21) se encontram em patamar próximo ao licitado (R$ 1.155.930,73), o que afasta a pretensa irregularidade. 6. Recursos desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 489 do Código de Processo Civil, suscitando nulidade por deficiência da prestação jurisdicional. Aduz que a turma julgadora não teria enfrentado argumentos capazes de alterar a conclusão do julgado. Afirma que o juízo se limitou a pinçar documentos sem nunca enfrentar a integralidade do conjunto probatório. Conclui que a PMDF usou os preços diferentes dos que constavam no edital de licitação. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao tema, colacionando julgado do STJ e do TJSP para ilustrar a divergência. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que houve desvio de finalidade das provas contidas na apelação, tece considerações a respeito da causa de pedir da ação principal, defende a responsabilidade civil do Estado e o dever de indenizar, bem como aponta a ocorrência de fato do príncipe e a consequente necessidade de busca do reequilíbrio financeiro do contrato administrativo. Por fim, afirma que a manutenção do julgado implica ofensa aos artigos 5o e 93, ambos da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada." (AgInt no AREsp 1606233/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/8/2020). Ressalto que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1550987/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/6/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo especial tampouco merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “A argumentação de violação de dispositivo constitucional não pode ser conhecida, pois é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/10/2020). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante às demais teses recursais, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “Impossível o conhecimento do recurso pela alínea "a", já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". (REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009